Tribunal: TJMT
Processo: 1028956-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028956-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Improbidade Administrativa, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Suspensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BORCHARDT - CPF: 013.509.971-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BORDA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.021.086/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (AGRAVADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
constitucional e
administrativo.
Agravo de instrumento.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Rito processual. Prazo para contestação
.
Intimação do ente público. Tutela de urgência.

Suspensão de contratos. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos dos contratos administrativos firmados entre o Município de
Tabaporã
e sociedade de advogados, sendo discutida a adequação do rito processual, o prazo para contestação, a intimação do ente público, a possibilidade de ANPC e a legalidade da contratação.

II. Questão em discussão

2.

São cinco as questões
em discussão
: (i) a observância do rito previsto na L. 8.429/1992 e o prazo
correto para contestação; (
ii
) a obrigatoriedade de intimação do Município para eventual intervenção; (
iii
) o suposto cerceamento à celebração de acordo de não persecução cível; (
iv
) a legalidade da dispensa de audiência de conciliação; e (v) a validade da tutela de urgência que suspendeu os contratos administrativos.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de origem concedeu prazo de 15 dias para contestação, em desconformidade com o art. 17, § 7o, da L. 8.429/1992, o que foi corrigido por decisão monocrática.

4. A não intimação do Município, parte interessada nos termos do art. 17, § 14, da L. 8.429/1992, configura omissão a ser sanada, ainda que não se verifique prejuízo imediato à ampla defesa.

5. A ausência de audiência de conciliação não compromete a possibilidade de celebração de ANPC, que constitui faculdade do Ministério Público, nos termos do art. 17-B da L. 8.429/1992.

6. A suspensão dos contratos administrativos por tutela de urgência mostra-se legítima diante da existência de procurador efetivo no Município e da inadequação da contratação direta, cujos valores são expressivos e não atendem cumulativamente os requisitos de inexigibilidade, segundo a jurisprudência do STF (Tema 309).

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso
parcialmente

provido
.

Tese de julgamento
: “1.
O rito processual das ações de improbidade administrativa deve observar as disposições específicas da L. 8.429/1992, inclusive quanto ao prazo para contestação.
2.
É obrigatória a intimação do ente público interessado para eventual intervenção nos termos do art. 17, § 14, da L. 8.429/1992, ainda que não figure como parte.
3.
A ausência de audiência de conciliação não impede a celebração de ANPC, cuja iniciativa e conveniência competem ao Ministério Público.
4.
É legítima a suspensão cautelar de contratos administrativos quando presentes indícios de ilegalidade na contratação direta e risco ao erário
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput e § 6o; L. 8.429/1992,
arts
. 17, §§ 7o, 14 e 20, art. 17-B; CPC/2015,
arts
. 231, 300 e 334, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 656558 (Tema 309 da RG); TJMT,
ApCiv
no 1005265-18.2018.8.11.0045, Rel. Des.
Vandymara
Galvão R. P.
Zanolo
, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 1000560-77.2025.8.11.0094, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos efeitos dos contratos administrativos n. 006/2025 e n. 007/2025 firmados entre o Município de Tabaporã/MT e a empresa Moura Gomes & Nascimento Sociedade de Advogados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ação proposta pelo Ministério Público deveria seguir o rito especial previsto na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e não o rito da Ação Civil Pública, o que configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Alega que o prazo para contestação deveria ser de trinta dias, conforme previsto no art. 17, §7o da LIA, e não de quinze dias como determinado pelo juízo de primeiro grau. Argumenta ainda que houve omissão quanto à intimação do Município de Tabaporã para intervir no processo, conforme exigido pelo art. 17, §14 da LIA, e que a decisão agravada, ao dispensar a audiência de conciliação, cerceou a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).

Requereu a suspenção da tramitação do feito, a declaração do rito correto a ser seguido, a restituição do prazo para contestação e a determinação de intimação do ente público (Id 309726353).

A liminar foi parcialmente deferida, suspendendo os efeitos da decisão apenas em relação ao rito processual, a fim de que fosse observado o prazo de trinta dias para apresentar a contestação (Id 309864378).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada observa estritamente os ditames legais vigentes e que eventual equívoco quanto ao prazo de contestação foi corrigido pelo próprio Tribunal ao deferir parcialmente o efeito suspensivo.

Sustenta que a alegada ausência de intimação do Município de Tabaporã não acarretou prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, e que a dispensa da audiência de conciliação não vedou a celebração de ANPC, sendo plenamente adequada à natureza da lide (Id 323577851).

Foi certificado o decurso de prazo sem que os agravados Município de Tabaporã e Borda & Moura Sociedade de Advogados apresentassem contraminuta (Id 309864378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo, reconhecendo a necessidade de observância do prazo de 30 dias para contestação conforme previsto na Lei de Improbidade Administrativa, mas afastando as demais alegações do agravante (Id 331820881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

I – Quanto
ao rito processual
.

A questão central do presente recurso diz respeito à adequação do rito processual adotado pelo juízo de origem na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

O agravante sustenta que a ação deveria seguir o procedimento específico previsto na Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), e não o rito da Ação Civil Pública, argumentando que a inobservância do rito adequado configura violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Assiste razão parcial ao agravante neste ponto.

A Lei n
.
8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, estabelece em seu art. 17,
caput
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

A
s ações de improbidade administrativa devem observar o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, com as especificidades estabelecidas na própria Lei de Improbidade Administrativa, que constitui norma especial em relação ao procedimento geral.

Entre essas especificidades, destaca-se o prazo diferenciado para apresentação de contestação, previsto no § 7o do art. 17 da LIA:

§ 7o Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

O
juízo de origem, ao receber a inicial, determinou a citação dos requeridos para apresentação de contestação no prazo de 15 dias, em desconformidade com o prazo especial previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

Tal equívoco, contudo, foi corrigido por meio da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a observância do prazo de 30 dias para contestação, conforme previsto na legislação específica.

Quanto à alegação de que o juízo de origem teria adotado o rito da Ação Civil Pública em detrimento do procedimento específico da Lei de Improbidade Administrativa, observo que, embora a ação tenha sido nominada como "Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa", o magistrado aplicou substancialmente as disposições da Lei no 8.429/1992, recebendo a
inicial e analisando os pedidos de tutela provisória com base nos requisitos legais pertinentes.

A mera denominação da ação como "civil pública" não implica, por si só, a adoção do rito previsto na Lei no 7.347/1985, especialmente quando o conteúdo da decisão evidencia a aplicação das normas específicas da Lei de Improbidade Administrativa.

Ademais, cumpre ressaltar que o § 16 do art. 17 da LIA prevê expressamente a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública:

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

No entanto, tal conversão depende de decisão motivada do magistrado, identificando a ausência dos requisitos para imposição das sanções por improbidade administrativa, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, reconheço a inadequação do prazo concedido para contestação, já corrigida pela decisão monocrática anterior, mas
não vislumbro nulidade processual decorrente da denominação da ação ou da aplicação substancial do rito previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

II – Quanto à intimação do Município de
Tabaporã
.

O agravante alega que o juízo de origem deixou de determinar a intimação do Município de
Tabaporã
para intervir no feito, em desconformidade com o § 14 do art. 17 da LIA, que dispõe:
“
Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo
”
.

Neste ponto, assiste razão ao agravante.

A intimação da pessoa jurídica interessada, no caso o Município de
Tabaporã
, é providência expressamente prevista na Lei de Improbidade Administrativa, que visa possibilitar a intervenção do ente público no processo, seja para atuar ao lado do autor, seja para defender a legalidade do ato impugnado.

Além disso, o § 20 do mesmo artigo estabelece
:

§ 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n
.
7043, tenha reconhecido que a previsão de obrigatoriedade de atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afronta a autonomia dos Estados-Membros e desvirtua a conformação constitucional da Advocacia Pública, a intimação do ente público para, querendo, intervir no processo
,
permanece como exigência legal válida.

Portanto, deve ser determinada a intimação do Município de
Tabaporã
para, caso queira, intervir no processo, nos termos do § 14 do art. 17 da Lei no 8.429/1992.

III – Quanto à possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).

O agravante sustenta que a decisão agravada, ao dispensar a designação de audiência de conciliação, cerceou a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

Neste ponto, não assiste razão ao agravante.

O art. 17-B da Lei no 8.429/1992 estabelece
:

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados:

I -
o
integral ressarcimento do dano;

II -
a
reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados.

Trata-se, portanto, de uma faculdade atribuída ao Ministério Público, titular da ação de improbidade administrativa, e não de um direito subjetivo do réu.

A celebração do acordo depende da avaliação discricionária do parquet quanto à sua conveniência e oportunidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A dispensa da audiência de conciliação pelo juízo de origem, com fundamento no art. 334, § 4o, II, do CPC, não impede a celebração de acordo entre as partes, que pode ocorrer a qualquer tempo durante o processo, independentemente da realização de audiência específica para essa finalidade.

Neste sentido:

A celebração de acordo de não persecução cível é faculdade do Ministério Público, e sua ausência não gera nulidade processual, sobretudo quando houve tentativa de conciliação frustrada.

(TJ-MT - Apelação Cível: 10052651820188110045, Relator.:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 23/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Ademais, não há nos autos qualquer indicação de que o Ministério Público tenha manifestado interesse na celebração de acordo ou que o agravante tenha formulado proposta nesse sentido, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Assim
, não vislumbro nulidade processual decorrente da dispensa da audiência de conciliação.

IV – Quanto à tutela de urgência para suspensão dos contratos administrativos.

No mérito, o agravante questiona a decisão que determinou a suspensão imediata dos efeitos dos contratos administrativos n
.
006/2025 e no 007/2025, argumentando que a contratação questionada observou os requisitos legais da inexigibilidade de licitação e que a suspensão dos contratos compromete a continuidade da prestação de serviços jurídicos no Município.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de dois requisitos: (i) probabilidade do direito e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou a concessão da tutela de urgência na plausibilidade da alegação de irregularidade na contratação, considerando que os serviços contratados configuram atividades rotineiras e ordinárias do órgão
executivo, passíveis de serem desempenhadas pelo procurador efetivo do Município.

Destacou, ainda, que a Lei Municipal no 840/2011 descreve de forma expressa as atribuições dos procuradores municipais, abarcando consultoria, assessoramento e representação judicial/extrajudicial, e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 309 da Repercussão Geral (RE 656558), admite a inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios apenas quando preenchidos cumulativamente os seguintes critérios: notória especialização, singularidade do objeto, inviabilidade de competição, inexistência de corpo jurídico próprio capacitado e preço compatível com o mercado.

Quanto ao perigo de dano, o magistrado considerou que a continuidade da execução contratual pode causar lesão grave e de difícil reparação ao erário, especialmente em município de pequeno porte como
Tabaporã
, comprometendo o interesse público e dificultando a restituição futura dos valores pagos.

Analisando os elementos disponíveis nos autos, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma.

A contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, constitui medida excepcional, que somente se legitima quando presentes os
requisitos estabelecidos na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso em análise, há indícios relevantes de que a contratação questionada não observou tais requisitos, especialmente considerando a existência de procurador jurídico efetivo no quadro do Município e a natureza ordinária dos serviços contratados.

Ademais, os valores envolvidos nos contratos são significativos (R$ 179.999,98 e R$ 319.990,08), o que reforça a necessidade de cautela na análise da legalidade da contratação e justifica a suspensão dos pagamentos até o julgamento definitivo da ação.

Quanto à alegação de que a suspensão dos contratos compromete a continuidade da prestação de serviços jurídicos no Município, observo que o ente público conta com procurador jurídico efetivo em seu quadro funcional, conforme reconhecido pelo próprio agravante, o que afasta o risco de prejuízo irreparável à Administração Municipal.

Portanto, entendo que a decisão agravada, no que se refere à suspensão dos efeitos dos contratos administrativos, está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, não merecendo reforma neste ponto.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento,
para estabelecer que seja
observado o prazo de 30 dias para contestar, conforme previsto no art. 17, da Lei no 8.429/92, assim como os demais procedimentos próprios da improbidade administrativa
, confirmando a liminar de Id
309864378
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026